Tribunal: TJDFT
Processo: 0748957-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82183741). Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ante o recolhimento do preparo recursal, ato incompatível com o pedido. Foram ofertadas contrarrazões (ID 82183754).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, noticiou que foi abordada em fiscalização de trânsito ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito, por suposta recusa em se submeter a teste de etilômetro. Sustentou que o auto de infração se encontra eivado de nulidades, de vícios que atingem o plano da existência e da validade do ato administrativo sancionador. Aduziu que não houve expedição da notificação de penalidade, não há informações acerca de dados obrigatórios do etilômetro, não há preenchimento do campo “Desdobramento do Código de Infração” e não há informações claras sobre a motivação no Auto de Infração.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a extinção do processo violou a norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Aduziu que a insistência nessa exigência configura frontal afronta à orientação reiterada e consolidada das Turmas Recursais do Distrito Federal, conforme, inclusive, jurisprudência desta instância revisora. Discorreu acerca do mérito da demanda. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito ou, subsidiariamente, seja declarada a nulidade do auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi estabelecida a necessidade de emenda à inicial para fazer constar as informações necessárias para a análise quanto aos requisitos da petição inicial, tendo sido determinada a juntada do auto de infração cuja nulidade se pleiteia ou do processo administrativo, elemento essencial para análise da pretensão. Não é possível alegar a existência de vício em documento, sem apresentá-lo ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
7. A recorrente deixou de atender à determinação judicial, estando, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a desídia da recorrente em atender à determinação judicial.
8. Ademais, o processo no 0815877-87.2024.8.07.0016, proposto pela mesma parte, teve a inicial indeferida, dentre outros fundamentos, pela ausência de documento essencial, não tendo sido suprida a falha no processo distribuído posteriormente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.